Tribunal: TCU
Processo: 016.188/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5960/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.188/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Martins Pires (XXX.912.400-XX); Bruno Liedtke (XXX.440.959-XX); Caue Noe Livi (XXX.434.080-XX); Edson Luis Hammes (XXX.293.090-XX); Gabriela Flores Mingotti (XXX.835.960-XX); Luis Fabiano Tesser (XXX.007.609-XX); Natalia Marostica (XXX.299.780-XX); Rafael Erik da Silva (XXX.215.538-XX); Talita da Rosa Moura Brasil (XXX.746.890-XX); Tiberio Leal Menezes (XXX.849.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.